Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722756-19.2025.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante ofício de id 77882427, em juízo de retratação, foi proferida nova decisão que acolheu integralmente a impugnação à penhora. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/10/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator